Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 1(um) ano e 2(dois) meses de detenção em regime inicial semiaberto.
2. O embargante sustenta equívoco na primeira fase da dosimetria da pena, quanto ao cálculo da fração aplicada para a exasperação da pena-base. Defende que a fração de 2/8 da diferença entre o mínimo e o máximo cominados corresponde a um acréscimo de 4 meses e 15 dias, e não de 6 meses, como constou na sentença. Diante disso, requer o saneamento da omissão apontada, com o consequente ajuste da dosimetria e a redução da pena.
3. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão: omissão quanto à análise da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, destaca-se que a tese apresentada nos embargos de declaração ora examinados não foi objeto do recurso de apelação. Contudo, a apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao Tribunal reexaminar toda a matéria discutida na sentença. E em situações excepcionais, o Tribunal pode ultrapassar os limites da impugnação para apreciar questões de ordem pública, inclusive de ofício (Acórdão 1994146, 0709224-67.2024.8.07.0014, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025).
6. Considerando que a dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, é admissível sua apreciação em sede de embargos de declaração.
7. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95
8. No caso em análise, o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, possui pena cominada de 6 meses a 2 anos de detenção (equivalente a 24 meses). A diferença entre o mínimo e o máximo legal é de 18 meses e, aplicando-se a fração de 2/8 sobre essa diferença, obtém-se um acréscimo de 4 meses e 15 dias, de forma a sentença deve ser retificada, ante o erro material constatado.
9. A pena-base deve ser fixada em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria, em face da reincidência e aplicando-se a fração de 1/6 de aumento, a pena deve ser majorada para 12 (doze) meses e 7 (sete) dias de detenção. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fixa-se a pena definitivamente nesse patamar.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos acolhidos para conferir efeitos infringentes ao acórdão 1997609, reformando a decisão apenas quanto à dosimetria da pena, na forma do item 9.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95. __________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 48 da Lei no 9.099/95; art. 1.022, CPC; art. 61, I, do CP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994146, 0709224-67.2024.8.07.0014, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/05/2025.